Tribunal: TJDFT
Processo: 0737465-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO BANCO DO BRASIL S/A. QUESTÃO DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1150). MÉRITO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE FALHA NA GESTÃO DE RECURSOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUAL DO FUNDO PIS/PASEP IRREGULARIDADES NÃO CARACTERIZADAS. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. ERRO MATERIAL DECORRENTE DE FALHA SISTÊMICA NA INSERÇÃO DOS VOTOS EXARADOS PELOS EMINENTES 1o E 4o VOGAIS. INDICAÇÃO ERRÔNEA DE DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VOTO DE RELATORIA. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS PELOS EMINENTES DESEMBARGADORES PROLATORES DOS VOTOS QUESTIONADOS. CORREÇÃO DO VÍCIO. COM EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
2. Constatada a existência de erro material nos votos exarados pelos eminentes 1o e 4o Vogais, decorrente da manifestação errônea de divergência, causada por falha sistêmica, reconhecido em manifestações apresentadas no processo, tem-se por impositivo o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado o vício apontado.
2.1. Observado que o erro material apontado não decorre de mera omissão dos fundamentos dos votos pretensamente divergentes, mas de falha sistêmica que ensejou o cadastramento de votos com teor diverso do pretendido pelos eminentes 1o e 4o Vogais, devem ser acolhidos os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que fique expressamente consignado que a egrégia 1a Turma Cível, por ocasião do julgamento da apelação cível interposta pelo embargante, de forma unânime, rejeitou a preliminar de nulidade do processo e negou provimento ao recurso, nos termos do voto exarado pela eminente Relatora.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos, para sanar erro material na parte dispositiva do voto condutor do v. acórdão, com efeitos infringentes.